Tribunal: TJES
Processo: 5002556-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002556-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE DE SOUZA ALVES

COATOR: JUIZO DE SANTA TERESA - VARA UNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPUGNAÇÃO – SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Apelação Criminal. 2. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDRE DE SOUZA ALVES
, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo não conhecimento do presente
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002556-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE DE SOUZA ALVES

COATOR: JUIZO DE SANTA TERESA - VARA UNICA
Advogado do(a) PACIENTE: WERLHE DE ARAUJO LIMA - ES30693-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDRE DE SOUZA ALVES
, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES.

O impetrante argumenta que, na sentença condenatória, o juízo negou a possibilidade do paciente recorrer em liberdade da condenação a ele imposta.

Diante disso, pugna que lhe seja resguardado o direito de recorrer em liberdade.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2-A, I, c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, c/c art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Saliento, ainda, que a condenação não transitou em julgado, estando, conforme relatado pela Procuradoria-Geral de Justiça, pendente de análise o recurso de apelação já interposto.

Verifico, também, que não há na sentença comando para a restrição imediata à liberdade do paciente.

Vale explicitar que o STF e STJ têm sido rigorosos ao inadmitir o uso desenfreado do Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado, como é o caso dos autos.

É preciso observar a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do Habeas Corpus, em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, Apelação Criminal.

Resta inconteste que o impetrante busca debater nestes autos, questão diretamente vinculada à sentença condenatória, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Salienta-se, inclusive, que o paciente já interpôs recurso de Apelação, que se encontra pendente de julgamento por esta Corte.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)